Tribunal: TJDFT
Processo: 0766637-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81263654). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81263657).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, noticiou que foi abordado em fiscalização de trânsito ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito, por suposta recusa em se submeter a teste de etilômetro. Aduziu que não lhe foram fornecidos os dados do etilômetro, o que, no seu entender configuraria fato ensejador da anulação do ato sancionatório.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a extinção do processo violou a norma que estabelece que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Aduziu que a insistência nessa exigência configura frontal afronta à orientação reiterada e consolidada das Turmas Recursais do Distrito Federal, conforme, inclusive, jurisprudência desta instância revisora. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Foi estabelecida a necessidade de emenda à inicial para fazer constar as informações necessárias para a análise quanto aos requisitos da petição inicial, tendo sido determinada a juntada do processo administrativo, com o auto de infração cuja nulidade se pleiteia, elemento essencial para análise da pretensão.
7. O recorrente deixou de atender à determinação judicial, estando, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Não há legítima justificativa para a ausência de apresentação do documento, de fácil acesso, conforme passo a passo descrito na própria ordem de emenda. Ademais, não veio aos autos sequer o autor de infração, sobre o qual se alega a ausência de informações essenciais. Trata-se de documento essencial à propositura da ação.
8. A parte autora, em que pese não juntar a integralidade do autor de infração propriamente dito, alega vício nele, em razão de suposta ausência de informações a respeito do etilômetro ofertado na ocasião. Cuida-se de evidente ato de má-fé processual, uma vez que as suas irresignações trazidas poderiam ser comprovada por documentos de simples acesso, tendo a parte deliberadamente o omitido. Ademais, há evidente litigiosidade fabricada, tendo em vista que o patrono atuante no feito distribui diuturnamente inúmeras ações contra o Detran, narrando os mesmos fatos e com os mesmos fundamentos. A conduta persiste, a despeito das diversas multas por litigância de má-fé aplicada em desfavor de seus clientes e do próprio advogado. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Aplicada multa de 10% sobre o valor da causa em desfavor do recorrente, nos termos do art. 81 do CPC, em favor do recorrido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.